Tribunal: TJDFT
Processo: 0720211-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0720211-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: JAMES PONTES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, na ação de cumprimento de sentença n.o 0732078-36.2020.8.07.0001, deixou de receber emenda substitutiva ante o erro no percentual dos honorários sucumbenciais ora executados. Em suas razões recursais (ID n.o 72060740), a parte agravante sustenta ser cabível a possibilidade de emenda à inicial antes da citação do réu. Seque ainda narrando que “a decisão agravada não apenas indeferiu o aditamento, quanto, entrando no mérito da demanda, decidiu sem impugnação pelo devedor, que os cálculos encontram-se errados”. Aduz que o magistrado não deveria entrar no mérito do valor do cumprimento de sentença, mas apenas receber a emenda, o que não fez. Assim, requer o recebimento do agravo, com o deferimento do pedido de efeito suspensivo, ante o perigo de dano e a probabilidade do direito. No mérito, pede a reforma da decisão agravada para que a emenda seja recebida em seus termos. Preparo regular (ID n.o 72100368). É o relatório. DECIDO: Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). A parte agravante pede a concessão de efeito suspensivo ante o perigo de dano e a probabilidade do direito, até o julgamento final deste agravo, com a reforma da decisão agravada. Contudo, não há risco de dano que não possa aguardar o julgamento de mérito, uma vez que a decisão agravada não carece de qualquer reparo a ser realizado. Muito embora a parte agravante alega que o Magistrado tenha adentrado no mérito do cumprimento de sentença ao estabelecer o percentual correto da execução dos honorários sucumbenciais, deixando de receber a emenda atravessada pelo agravante, entendo que a decisão encontra-se correta. No caso vertente, o Juízo singular assim manifestou acerca da emenda apresentada pelo agravante: “Consoante decisão monocrática de ID 227522237, p. 11, o e. Relator, não conhecendo do agravo interposto, majorou os honorários sucumbenciais anteriormente fixados em 10%, observados os limites e parâmetros dos §§ 2o, 3o e 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil e eventual gratuidade de justiça (§ 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil). Ao contrário do aduzido pela parte exequente, não há falar na majoração da verba alimentar ao patamar de 20%, mas, sim, da soma do resultado da multiplicação de 11% (honorários anteriormente fixados - ID 227521731) x 10% (majoração atribuída pelo relator), culminando no percentual final de 12,1% a título de honorários sucumbenciais objeto deste cumprimento de sentença. Inclinado nestas razões, NÃO RECEBO a emenda substitutiva de ID 233346909. Por consectário, INTIME-SE a parte exequente com o fito de retificar a memória de cálculo acostada à exordial, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de ser considerado o valor inicialmente delineado (11%).” (Destaquei) A meu entender, acredito que razão assiste ao d. Magistrado a quo, isso porque, acaso o Relator do agravo no STJ quisesse aumentar (majorar) os honorários sucumbenciais em percentual (estabelecido no §2o do art. 85) entre o mínimo de 10% e o máximo de 20%, deveria ser mais claro em sua redação, acaso quisesse majorá-los ao máximo de 20%. Dessa forma, deveria o i. Relator majorar os honorários em pontos percentuais, que seriam acrescidos aos já estabelecidos em 11% sobre o valor da causa, aí sim estaria correto. Porém, da forma em que escreveu em sua decisão “Caso tenham sido fixados honorários sucumbenciais anteriormente pelas instâncias ordinárias, majoro-os em 10% (dez por cento), observados os limites e parâmetros dos §§ 2o, 3o e 11 do artigo 85 do CPC/2015”, entendo acertado o entendimento do d. Magistrado ao aplicar regra matemática simples, majorando os honorários em 10% sobre o valor estabelecido no acórdão do e. TJDFT (em 11% sobre o valor da causa), fixando-os em 12,1%. Assim sendo, não há razões para que o agravante queira estabelecer o valor dos honorários em 20% ao invés do percentual de 12,1%, como bem verificado na decisão agravada. Dessa forma, não resta evidente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bastando apenas a correção do percentual a ser executado, razão pela qual a emenda não foi aceita. Tendo em vista a ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso se aguarde o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento, não vislumbro estarem presentes os requisitos para a concessão do pedido efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo, pois não há perigo da demora (risco de dano ou risco ao resultado útil do processo), devendo o mérito da demanda aguardar o julgamento por este colegiado, após a manifestação da parte contrária. Comunique-se ao Juízo a quo sobre a presente decisão. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC, para apresentar suas contrarrazões, caso queira. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador